Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700607-70.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDEMIR PEREIRA NOGUEIRA EMBARGADO: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante a se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator